Tribunal: TJMT
Processo: 1012545-91.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012545-91.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o Estado ao ressarcimento de despesas médico-hospitalares suportadas por entidade privada em cumprimento de decisão judicial, relativas a tratamento de alta complexidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à limitação do ressarcimento ao orçamento inicial; (ii) ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais; e (iii) ao prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto ao dever estatal de custear o tratamento de saúde e à legitimidade da cobrança.
5. A limitação ao orçamento inicial foi afastada de forma expressa, considerando as intercorrências clínicas supervenientes que justificaram o aumento dos custos.
6. A ausência de impugnação técnica específica pelo ente público reforça a validade das despesas comprovadas.
7. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida.
8. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
3. É legítimo o ressarcimento integral de despesas médico-hospitalares decorrentes de tratamento realizado por determinação judicial, ainda que superiores ao orçamento inicial, desde que devidamente comprovadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP.

Irresignado, o ente público opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese: (i) omissão quanto à análise de teses defensivas relacionadas à limitação do valor ao orçamento inicialmente apresentado; (ii) necessidade de enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais; e (iii) pretensão de prequestionamento da matéria para fins recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a parte autora postulou o ressarcimento de despesas médico-hospitalares suportadas em razão do atendimento prestado ao paciente Sebastião Gobato, realizado por força de decisão judicial proferida em ação de obrigação de fazer, diante da omissão do ente estatal em disponibilizar o tratamento necessário.

Conforme narrado na inicial, o paciente necessitava de procedimento de alta complexidade (neurocirurgia de tumor cerebral), o qual foi realizado nas dependências do Hospital Santo Antônio, gerido pela autora, após determinação judicial que, inclusive, autorizou bloqueio de valores públicos para custeio inicial do tratamento. Contudo, em razão de intercorrências clínicas graves no pós-operatório, houve prolongamento da internação por período significativamente superior ao previsto, com necessidade de cuidados intensivos, utilização de UTI por mais de 50 dias, realização de múltiplos exames e intervenções médicas, o que elevou substancialmente os custos do tratamento .

A autora apresentou prestação de contas detalhada, instruída com prontuários, notas fiscais e relatórios médicos, indicando despesas totais superiores a R$ 633.000,00, sendo parcialmente adimplidas mediante alvará judicial no valor de R$ 38.741,00, restando pendente a diferença de R$ 594.378,60, objeto da presente cobrança .

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento do valor remanescente, acrescido de correção monetária e juros, reconhecendo que os serviços foram prestados por determinação judicial e que o ente público não poderia se eximir do ressarcimento.

Interposta apelação pelo Estado de Mato Grosso, esta Câmara negou-lhe provimento, mantendo a condenação sob o fundamento de que o dever estatal decorre diretamente do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes públicos, especialmente quando comprovada a prestação do serviço por particular em cumprimento de ordem judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, não prosperam.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se destinam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne:

(i) à obrigação do Estado de Mato Grosso de custear o tratamento de saúde, em razão do caráter fundamental do direito à saúde (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), bem como da responsabilidade solidária dos entes federativos;

(ii) à legitimidade da cobrança promovida pela entidade hospitalar, que prestou serviços por força de decisão judicial, não podendo suportar, às suas expensas, o ônus decorrente da omissão estatal;

(iii) à comprovação das despesas, mediante documentação idônea, não impugnada de forma específica pelo ente público;

(iv) à impossibilidade de limitação do ressarcimento ao orçamento inicial, tendo em vista que as intercorrências clínicas supervenientes — devidamente comprovadas — demandaram a adoção de medidas médicas adicionais indispensáveis à preservação da vida do paciente, o que afasta qualquer vinculação rígida ao valor inicialmente estimado.

Sobre esse último ponto, cumpre destacar que o acórdão foi expresso ao reconhecer que o orçamento inicial não poderia prever complicações médicas graves ocorridas no curso do tratamento, sendo legítima a ampliação dos custos quando devidamente comprovada a necessidade dos procedimentos realizados, como ocorreu no caso concreto .

Ademais, restou consignado que o Estado não apresentou impugnação técnica específica quanto aos valores cobrados, limitando-se a alegações genéricas, o que reforça a presunção de veracidade das despesas comprovadas.

Assim, não há qualquer ponto relevante que tenha deixado de ser analisado.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a modificação do julgado por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

No que tange ao prequestionamento, também não assiste razão ao embargante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no caso.

Por fim, não se identificam quaisquer erros materiais, contradições internas ou obscuridades que justifiquem a integração do julgado.

Diante disso, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026